Tribunal: STF
Processo: HC 237795
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ART. 492, INC. I, AL. “E”, DO CPP. TEMA RG Nº 1.068. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 190.805/CE (e-doc. 2, p. 36-40).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 210 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado pelo motivo torpe), por cinco vezes; art. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido), por quatro vezes; art. 121, caput (homicídio simples), por duas vezes; art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, CP (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe), por duas vezes; art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II (tentativa de homicídio); art. 1º, inc. I, al. “a”, inc. II, §§ 2º e 4º, inc. I, (tortura física), por três vezes, e art. 1º, inc. I, al. “a”, §§ 2º e 4º, inc. I (tortura mental), ambos da Lei nº 9.455, de 1997. O Magistrado determinou, conforme o art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, a imediata execução da pena. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes defendem a impossibilidade de execução provisória da pena, em razão de a prática do crime ter ocorrido no ano de 2015, anterior, portanto, à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964, de 2019. Afirmam ter a norma caráter material, sendo irretroativa em prejuízo do paciente.  



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão.  



    6. Em consulta ao site do STJ foi possível verificar que, em 02/09/2024, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 190.805/CE. Na sequência, embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. Em 20/01/2025, o Ministro Vice-Presidente determinou a suspensão do recurso extraordinário protocolado pela defesa, apontando que, “apesar de julgado o mérito do Tema n. 1.068 do STF, ainda não foi publicado seu acórdão, impondo-se, assim, o sobrestamento do recurso”.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).  



    8. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em face do superveniente pronunciamento colegiado do STJ, mesmo que não indicado pelos impetrantes, não vislumbro ilegalidade a ser reparada.



    9. Além disso, a matéria não foi analisada pelo STJ. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e que a matéria apresentada “encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.235.340/SC, onde está em exame a constitucionalidade do imediato cumprimento de pena aplicada pelo Tribunal do Júri”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. De início, observem que, após a edição da Lei nº 13.964, de 2019, alterando a redação da al. “e” do inc. I do art. 492 do CPP, inseriu-se a possibilidade de execução imediata da sanção aplicada pelo Tribunal do Júri, com relação a penas superiores a 15 anos. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    (...)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”



    12. Com efeito, o Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando clara ao intérprete a ideia de que o Júri, formado por juízes leigos, funciona como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus Pares. 



    13. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.



    14. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por juízo ou tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    15. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes encontra respaldo nesta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de execução provisória de pena superior a 15 anos imposta pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...). 2. (...). 3. A Primeira Turma do STF firmou entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente. 4. Hipótese é de paciente condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Embora tecnicamente primário, o acionante ostenta outras duas condenações. 5. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.838-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A Primeira Turma do STF tem orientação consolidada no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.365-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 03/05/2022; grifos acrescidos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. (...) 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.392-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos acrescidos).



    16. Ademais, esta Corte, no julgamento no RE nº 1.235.340-RG/SC, Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade da exequibilidade imediata das decisões do Tribunal do Júri com fundamento na soberania dos seus veredictos, qualquer que seja a quantidade de pena imposta. Eis a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio.



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”



    17. Por ocasião do referido julgamento, acompanhei o voto do Ministro Relator, no sentido da possibilidade de execução imediata da sanção, considerados o cotejamento entre o direito à vida e o princípio da soberania dos vereditos de um lado, e o princípio da presunção da inocência, de outro lado, entendendo que, nessa ponderação, prevalecem tanto o direito à vida quanto o princípio da soberania dos vereditos. 



    18. A respeito do esvaziamento da discussão sobre a retroatividade ou da natureza penal, processual ou híbrida do disposto no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, citamos a seguinte lição doutrinária:



    “Sendo constitucional a execução provisória da pena após a condenação pelo Júri, por força do comando constitucional que assegura a soberania dos veredictos (art.5º, XXXVIII, c, da CF), essa declaração de constitucionalidade do Supremo produz efeitos imediatamente, inclusive quanto aos processos referentes a crimes perpetrados anteriormente ao novo posicionamento do Supremo; em suma, não se trata de discussão a respeito da retroatividade ou não de nova lei, se penal, processual penal ou híbrida (penal e processual penal), mas apenas de mera interpretação do sentido e alcance do dispositivo constitucional que trata da soberania dos veredictos.



    Desse modo, o art. 492, I, e, e parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º, do CPP, ora modificados pelo Pacote Anticrime, não estariam propriamente inovando na ordem jurídica, mas apenas regulamentando a regra constitucional que trata da soberania dos veredictos, ao disciplinar seu consectário lógico que é a execução imediata da pena, bem como a possibilidade excepcional de se suspender essa prisão.”



    (CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri. 7ª ed. São Paulo: Mizuno, 2021. p. 714-715).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator